Tribunal: TJSP
Processo: 1513179-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1513179-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FERNANDO SCAPIM JUNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513179-58.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1513179-58.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 24a VARA CRIMINAL
Apelante: FERNANDO SCAPIM JÚNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Giovana Furtado de Oliveira
VOTO no 14254
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
Recurso
defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas. Dolo caracterizado.
DOSIMETRIA. Preservação do índice de incremento
operado na segunda etapa, pela múltipla reincidência.
Sanções mantidas. Inaplicabilidade das benesses do CP,
art. 44. Regime intermediário intocável.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por FERNANDO SCAPIM JÚNIOR contra a sentença proferida
pelo Juízo da 24a Vara Criminal de São Paulo, que o condenou às
penas de 1 ano, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso, em
regime semiaberto, como incurso no CP, art. 180, caput, vedado
recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por atipicidade da
conduta - ausência de dolo - ou fragilidade probatória e, de forma
subsidiária, redução do incremento operado pela reincidência e
modalidade prisional aberta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513179-58.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 31/5/19, na R.
Alexandre Ciccarelli, no 141, São Mateus, nesta Capital, recebeu e
conduziu o veículo FIAT/Palio WK, cinza, placa DMZ-1512 e
mantinha sob sua guarda e posse, uma televisão CCE/HPs de 20”,
ciente de que se tratava de produto de crime.
Na fase administrativa, negou a imputação. Disse
ter tomado o veículo emprestado de um “conhecido” - sequer
declinado - apenas para dar uma volta no quarteirão, quando parou
defronte à sua residência, onde os policiais o abordaram. Desconhecia
a origem ilícita do bem e a existência de uma televisão no porta-malas.
Em Juízo, optou pela revelia.
Segundo o apurado, os Policiais Civis Danilo e
Marcos, realizavam patrulhamento quando visualizaram o Apelante,
visivelmente nervoso, na condução de um veículo. Abordado defronte
à sua residência, FERNANDO alegou que teria trocado o carro com
um rapaz que conhecera no Facebook. Realizada pesquisa,
constataram se tratar de produto de roubo ocorrido no dia anterior.
Prova suficiente.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos
são harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação,
mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode
ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513179-58.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
4
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando
dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
As circunstâncias demonstradas garantem a certeza
da receptação. Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a
apreensão da res em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer
explicação razoável; e não o fazendo, como na hipótese, milita
presunção de autoria.
Confira-se: “Convém enfatizar, ainda, que, como
automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa
inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova,
não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmudar
em certeza a presunção de sua responsabilidade” (Ap. n.o
0005986-38.2007.8.26.005, Rel. MOREIRA DA SILVA, j. em 08.03.2012).
No que tange ao dolo, faz-se necessário salientar
que, como elemento subjetivo do tipo, apesar de apresentar difícil
comprovação fática, pode ser inferido das circunstâncias delitivas nas
quais houve a apreensão do bem receptado, justamente o caso desses
autos, pois foi surpreendido pelos policiais na posse do bem - produto
de roubo ocorrido no dia anterior, consoante B.O. no 1642/2019, de fls.
8/11 -, sem qualquer documentação e sem oferecer justificativa
plausível, obviamente ciente da procedência criminosa.
Nesse sentido: “Conquanto a condenação por receptação
dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento é
sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais
circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”
(RJDTACRIM 30/63).
A materialidade, a seu turno, ficou demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 21/22).
Dosimetria
As bases partiram do piso - 1 ano de reclusão e 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513179-58.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
5
dias-multa -, porque consideradas normais as circunstâncias judiciais
do CP, art. 59, caput.
Na segunda etapa, operou-se o incremento de 1/3,
por força da multirreincidência (Proc. no 0004268-79.2016.8.26.0635;
Proc.
no
0036408-83.2013.8.26.0050
e
Proc.
no
0092756-58.2012.8.26.0050 - certidão de fls. 106/109), o que se
preserva, anotando-se que FERNANDO é merecedor de maior
reprovação, não podendo ser equiparado àquele que possui um único
registro, por exemplo, em respeito aos princípios da individualização e
proporcionalidade. Destarte, alcançaram, 1 ano, 4 meses de reclusão e
13 dias-multa. Não registra atenuantes.
À míngua de modificadoras, definitivas no
quantum fixado.
Por fim, a recidiva corretamente impediu a
substituição da privativa por restritiva de direitos - a despeito do CP,
art. 44, § 3o -, não socialmente recomendável, uma vez que ostenta
condenações definitivas pelo grave crime de roubo circunstanciado,
bem como justificou a fixação de regime semiaberto, a teor da
Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica